Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712780-77.2019.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: MARCOS ALEXANDRE BAUCH DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.USUCAPIÃO. ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Pedido de indenização por benfeitoria não conhecido. 2.Os elementos dos autos demonstram o exercício da posse e como moradia desde 03/12/2003, o que reduz o prazo da prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 1238 do Código Civil. 3.A presente demanda foi ajuizada em 17/12/2019, ocasião em que transcorrido o prazo de 10 (dez) anos. Logo, impõe-se o acolhimento do pedido de declaração de propriedade por meio da ação de usucapião e, por consequência, a improcedência dos pedidos reivindicatórios. 4.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial interposto, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 985 do Código de Processo Civil, argumentando ser inaplicável ao caso em comento o Tema 1.025 STJ, uma vez que o paradigma discute tão somente o cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina, e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. Destaca que em nada se relaciona à realidade fundiária da Fazenda Paranoazinho; b) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, asseverando que são restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento da usucapião. Aponta que o prazo para usucapir nunca chegou a se completar, uma vez que interrompido pelo protesto judicial e pela interpelação judicial; c) artigos 186, 187, 884, 927 e 924, todos do Código Civil, defendendo a necessidade de indenização pela valorização proporcional ao patrimônio, bem como pelos custos da regularização fundiária promovida pela recorrente, sob pena de enriquecimento indevido da parte recorrida. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 182 da Constituição Federal, Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNCIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 985 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “É certo que, no julgamento, a Corte Superior tratava especificamente dos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina. Contudo, não restou dúvida quanto à possibilidade de aplicação às situações análogas, porque estabeleceu-se que “a ausência de matrícula individual do imóvel não embaraça, por si só, o registro da usucapião reconhecida em juízo”, consoante exegese do art. 1.036 do CPC. Diante disso, é possível a contagem da prescrição aquisitiva em período anterior à regularização perante o registro imobiliário.(ID 433652488)”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, há instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades sobre o imóvel desde 03 de dezembro de 2003 (ID 24286755). Após nova cessão de direitos em 30 de abril de 2004, o bem foi cedido ao autor, por R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) em 25/02/2010 (ID 24286758). Por sua vez, os comprovantes de pagamento do IPTU e a fatura emitida pela CEB, comprovam a existência de casa construída no lote e com área de 105,37 metros quadrados e a ocupação do bem destinada à residência desde fevereiro de 2004 (IDs 24286910 –págs. 1/3). O demandado tornou-se cessionário apenas em 2010, mas o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, para alcançar o lapso temporal necessário à declaração do usucapião, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1.243 do Código Civil), o que restou incontroverso no presente caso. Diante disso, os elementos dos autos demonstram o exercício da posse e como moradia desde 03/12/2003, o que reduz o prazo da prescrição aquisitiva. Neste sentido o artigo 1238 do Código Civil: .... A presente demanda foi ajuizada em 17/12/2019, ocasião em que transcorrido o prazo de 10 (dez) anos. Logo, impõe-se o acolhimento do pedido de declaração de propriedade por meio da ação de usucapião e, por consequência, a improcedência dos pedidos reivindicatórios (ID 43652488) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 186, 187, 884, 927 e 924, todos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). O recurso extraordinário também não merece trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF Determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNCIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023